Tribunal: STF
Processo: RE 1561853
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. VINCULAÇÃO À RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO. VEDAÇÃO: ACÓRDÃO RECORRIDO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma Recursal Mista dos Juizados Especiais de Mato Grosso do Sul:



    “RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - REAJUSTE FIXADO EM LEI MUNICIPAL - IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO À RECEITA MUNICIPAL - VIOLAÇÃO AO ARTIGO 167, IV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NECESSIDADE DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL -SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 17).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 21).



    2. A recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. X do art. 37 e o inc. IV do art. 167 da Constituição da República, e desrespeitado a Súmula Vinculante n. 42 do Supremo Tribunal Federal.



    Assevera que, “ao mencionar a súmula vinculante n. 42-STF em verdadeiro desespero, e tentando ao mesmo tempo suscitar os preceitos do art. 167, IV, CF, o requerido Município de Batayporã falha ao deixar de observar que a aplicação do índice a ser adotado no salário normal básico do requerente é um índice de correção municipal, não federal, motivo pela qual não aplica o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na súmula vincula n. 42, e, além disso, trata-se de uma despesas que não é vinculada a receita oriunda de impostos, seja a dotação livre para custeio, seja na dotação. vinculada a saúde e educação, ora imposta pela CF” (fl. 7, e-doc. 23).



    Salienta que “no presente caso a concessão do reajuste pretendido não tem nada as ver com os preceitos do art. 167, IV, CF, levando a conclusão que o Município tentou e conseguiu indevidamente mais uma vez mascarar a inaplicabilidade da súmula vinculante 42-STF se valendo da alegação aleatória do art. 167, IV, CF” (fl. 8, e-doc. 23).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. Improcedente a alegação da recorrente de que deve ser reconhecida a “repercussão geral da matéria, à luz do Tema 19 do STF” (fl. 13, e-doc. 23).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 565.089-RG, Tema 19 da repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “o não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização” (Plenário, DJe 28.4.2020).



    O presente caso, entretanto, não se ajusta ao paradigma, pois se trata de matéria diversa referente à vinculação de reajuste de servidores públicos à receita orçamentária do Município recorrido.



    5. Na espécie vertente, a Terceira Turma Recursal Mista dos Juizados Especiais de Mato Grosso do Sul deu provimento ao recurso interposto pelo Município de Batayporã/MS, com os seguintes fundamentos:



    “A vinculação automática da recomposição salarial dos servidores ao índice de incremento real da arrecadação municipal - Receita Corrente Liquida, viola a autonomia do Município ao vincular a receita com despesa, com exceção das ressalvas constitucionais (saúde, educação e atividades da administração tributária).



    Sobre o Tema, J.J. Gomes Canotilho, Gilmar Ferreira Mendes, Ingo Wolfgang Sarlet e Lenio Luiz Streck, in comentários à Constituição do Brasil, 1ª Edição, 2013, Saraiva, p. 1.775-1.776, ensinam que ‘O principio da não afetação enuncia a vedação constitucional, dirigida ao legislador, de vincular a receita pública a certas despesas. (...) O principio da não afetação se justifica na medida em que reserva ao Legislativo e à própria Administração, em sua atividade discricionária na execução da despesa pública, espaço para determinar os gastos com os investimentos e as políticas sociais. (...) Algumas Constituições estaduais pretendem criar novas vinculações de receita, fora do modelo federal. O STF, todavia, não as aceita, em homenagem ao principio da separação de poderes, eis que a prévia vinculação constitucional excluiria a competência do executivo para a proposta orçamentária’.



    A doutrina em evidência deixa patente que a vinculação de receitas deve observar o modelo da Constituição Federal. Portanto, houve, no caso em julgamento, a extrapolação dessas vinculações. Logo, ocorre a inconstitucionalidade da norma municipal nesse aspecto” (fl. 4-5, e-doc. 17).



    A vedação à vinculação de reajuste remuneratório à receita orçamentária dos entes públicos está prevista no inc. IV do art. 167 da Constituição da República, que assim dispõe:



    “Art. 167. São vedados:  (...).



    IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º deste artigo”.



    Como assinalado no acórdão recorrido, a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que “a Constituição Federal é clara ao proibir a vinculação de receita de impostos à despesa, em seu art. 167, IV” (ADI n. 3.516, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 6.2.2025). Confiram-se, ainda, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Constitucional. Administrativo. Servidores Públicos. Reajuste de vencimentos e salários. Reajuste automático vinculado a indexadores futuros viola a autonomia do Município. A fixação de piso de comprometimento da RECEITA CORRENTE com os GASTOS COM PESSOAL, para efeito de reajuste, importa em vincular receita de impostos com despesa (CF, art. 167, IV) . Inconstitucionalidade do art. 7º, e seus parágrafos, da Lei 7.428, de 13 de maio de 1994, com as modificações introduzidas pelo art. 2º da Lei 7.539, de 24 de novembro de 1994, ambas do Município de Porto Alegre. Recurso conhecido e provido” (RE n. 251,238, Redator para o acórdão o Ministro Nelson Jobim, Plenário, DJ 23.8.2002).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI COMPLEMENTAR N. 101/93, DO ESTADO DE SANTA CATARINA. REAJUSTE AUTOMÁTICO DE VENCIMENTOS VINCULADO À ARRECADAÇÃO DO ICMS E A ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Complementar n. 101/93 do Estado de Santa Catarina. Reajuste automático de vencimentos dos servidores do Estado-membro, vinculado ao incremento da arrecadação do ICMS e a índice de correção monetária. Ofensa ao disposto nos artigos 37, XIII; 96, II, ‘b’, e 167, IV, da Constituição do Brasil. Recurso extraordinário conhecido e provido para cassar a segurança, declarando-se, incidentalmente, a inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 101/93 do Estado de Santa Catarina” (RE n. 218.874, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJe 1º.2.2008).



    O decidido pela Turma Recursal de origem harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    6. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora